Tribunal: TJDFT
Processo: 0740823-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. SUSPENSÃO DA LINHA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido, para condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral, por falha na prestação do serviço, consistente na indevida portabilidade de linha telefônica, da qual resultou a inoperabilidade da linha por 12 dias.
3. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. No caso, incontroversa a portabilidade da linha telefônica do autor/recorrido para a operadora Claro. Entretanto, a empresa/recorrente não comprovou que o autor/recorrido assim assentiu, isto é, a ré/recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar que a parte autora/recorrida requereu a referida portabilidade, o que demonstra a falha na prestação do serviço. Frise-se que, desse imbróglio, o autor/recorrido ficou com sua linha suspensa por 12 dias, o que lhe causou incontestes transtornos.
6. A indevida suspensão da prestação de serviços de telefonia constitui ato ilícito e resulta na necessidade de reparação, por dano moral, porquanto o recorrido ficou incomunicável e aflito em decorrência da situação injusta em que se encontrava, representando um transtorno ao usuário, extrapolando o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e Processo 07018623320188070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA).
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem de R$ 2.000,00.
8. Preliminar rejeitada. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.